Tribunal: STF
Processo: HC 195401
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL DO AGRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    2. É válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública.
    3. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.
    4. Havendo fundamentos concretos para a segregação cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.
    5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 608.315-AgRg/SC, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, na decretação de prisão preventiva dos ora impetrantes, ficou constatada a existência de seus pressupostos, evidenciada pela gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelos impetrantes, bem como pelo risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado: 
    “De fato, com base nos diversos precedentes citados na decisão combatida, proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é válido o decreto de prisão preventiva evidenciado pela gravidade concreta do delito, no caso, 3 delitos de homicídio qualificado tentado e 1 delito de homicídio qualificado consumado, revelando periculosidade real do agressor, assim como devido à reiteração delitiva, a fim de preservar a ordem pública. 
    Ademais, a fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, estando o réu foragido há 8 anos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski): 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Recurso ordinário a que nega provimento.” 
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes) 
    Do mesmo modo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o paciente está foragido há oito anos, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli; HC 189.993-AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 181.993-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator